Tribunal: TJDFT
Processo: 0737822-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIFICULDADES FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. FILHO MENOR DE IDADE. NECESSIDADE PRESUMIDA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
1. O pronunciamento judicial recorrido é nulo, porquanto não se está diante de fundamentação sucinta, mas de ausência de fundamentação, constando apenas o percentual dos alimentos e sua base de cálculo, inexistindo qualquer motivação suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.
2. A fixação dos alimentos exige o cotejo entre a conjugação do binômio necessidade do alimentante e possibilidade do alimentando.
3. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que o réu não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente agravo de instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientes para demonstrar a impossibilidade de o genitor arcar com a quantia requerida por sua filha.
4. Observa-se que a alimentanda é menor de idade e, consoante sabido, suas necessidades são presumidas e isentas de prova, conforme entendimento consagrado pelo Colendo STJ.
5. Quando a obrigação alimentícia decorre do exercício do poder familiar, deve ela ser fixada levando em conta que os pais são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar alimentos aos filhos, devendo eles contribuir, quando separados judicialmente, na proporção dos seus recursos.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.